Tribunal: TJDFT
Processo: 0718409-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718409-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE OTTO FRANCISCO EVERLING AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende obter a reforma de decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que declinou da competência para processar e julgar o presente feito e, consequentemente, determinou a remessa dos autos ao Juízo competente da Sapezal, MT. O agravante alega estar convalidada a competência do juízo de origem, haja vista a ausência de oportuna exceção, por parte do agravado. Ressalta que a incompetência territorial tem natureza relativa e não poderia ter sido apreciada de ofício, consoante o Enunciado no 33, da Súmula de Jurisprudência do STJ. Afirma ter ocorrido a preclusão pro judicato, uma vez que a jurisdição já tinha se esgotado, ante a decisão anterior que declarara liquidado o débito, ressaltando que o recurso interposto pela parte adversa não foi provido (AGI no 0728657-70.2022.8.07.0000). Invoca o disposto no art. 494, do CPC, analogicamente. Aduz que não há prejuízo à defesa do réu, bem como que não houve escolha aleatório do foro, uma vez que, de acordo com o art. 53, inciso III, alínea “a”, do CPC, é competente o foro do domicílio do réu, sendo que a sede do agravado se localiza em Brasília. Invoca precedentes a favor de suas teses. Sustenta que, como a liquidação já foi devidamente instruída e decidida, o envio dos autos a outra comarca traria prejuízo grave, com o condão de atrasar o processamento da demanda e causas transtornos desnecessários. Pugna pela concessão de efeito suspensivo, a fim de sobrestar a remessa dos autos, e, em decisão definitiva, pede que seja reconhecida a competência do Juízo de origem. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Primeiramente, destaque-se a possibilidade de insurgência quanto a essa espécie de questão por meio de agravo de instrumento, à conta do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento dos REsp's nos 1.696.396-MT e 1.704.520-MT, no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (Tese no 988). Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, pois o juízo a quo declinou da competência para processar e julgar o presente feito e já determinou a remessa dos autos ao Juízo competente da Comarca de Sapezal, MT, podendo atrasar o andamento processual. Quanto ao outro requisito, qual seja, a relevância da argumentação recursal, saliente-se que, à primeira vista, vislumbra-se efetiva relevância das razões expendidas na peça de recurso. Os autos cuidam de liquidação individual decorrente da ação civil pública no 94.00.08514-1, que trata de expurgos inflacionários relacionados a cédulas de crédito rural. Inclusive, no presente caso, já houve decisão fixando o quantum debeatur, ainda não preclusa, por força da pendência de agravo interno no AGI no 0728657-70.2022.8.07.0000, interposto pelo Banco do Brasil S.A., contra decisão unipessoal deste Relator que não conheceu do recurso principal, em razão de deserção. Neste caso, aplica-se, em princípio, o art. 46, do CPC, por ser ação fundada em direito pessoal, devendo ser proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. A incompetência territorial foi suscitada de ofício pelo Juízo singular, inclusive depois de já ter decidido a liquidação. No entanto, a competência territorial é classificada como relativa, pois os critérios de atribuição são estabelecidos para atender ao interesse de uma das partes litigantes. A competência territorial não pode ser modificada de ofício pelo magistrado, mas apenas pela iniciativa e vontade das partes. Sabe-se que o Enunciado da Súmula no 33, do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, cabendo ao réu alegar a matéria em contestação. Nesse sentido: “Agravo de Instrumento. Produção Antecipada da Prova. Cédula de Crédito Rural. Banco do Brasil. Competência Relativa. 1. A Justiça do DF é competente para julgar demanda de produção antecipada da prova para eventual liquidação/cumprimento individual da sentença coletiva, contra o Banco do Brasil, exarada pela Justiça Federal/DF. 2. O CPC 53, III, a e b, trata de foros comuns concorrentes, cuja escolha cabe ao autor” (Acórdão 1695801, 07408874720228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/04/2023, publicado no DJE: 12/05/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, há probabilidade do direito do agravante. Dessa forma, e com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC, concedo o efeito suspensivo ao recurso, para determinar a permanência do feito no juízo prolator da decisão agravada até o julgamento colegiado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Brasília, DF, em 15 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator